Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-92.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-92.2022.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 103.919.354-45 (AGRAVADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o, DO CDC. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. TEMA 59 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTID
A
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve
a condenação da
Agravante
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em débito inexistente e precedida de notificação prévia ineficaz.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) v
erificar se a
prova
da postagem da notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor é suficiente para afastar a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro
; b) a
nalisar a existência de responsabilidade da
Serasa
em hipótese de negativação fundada em fraude
; e c) a
valiar a adequação do valor fixado a título de dano moral e o cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A dispensa de aviso de recebimento, conforme entendimento do STJ (REsp 1.083.291/RS), não afasta a exigência de que a notificação seja idônea e eficaz para atingir sua finalidade.

4.
A remessa de correspondência para endereço diverso do domicílio do consumidor configura notificação ineficaz
, portanto, in
suficiente para cumprimento do art. 43, § 2o, do CDC.

5.
A negativação fundada em débito inexistente, comprovadamente originado de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
A responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro é solidária com a da credora, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

7.
O dano moral, em casos de inscrição indevida, é presumido (
in
re

ipsa
)
e
dispensa

prova do prejuízo.

8.
O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

9.
Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
porque o Recurso não é manifestamente improcedente ou inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A
prova
da mera postagem de notificação prévia não supre o dever previsto no art. 43, § 2o, do CDC quando a comunicação é enviada a endereço diverso do domicílio do consumidor, revelando-se ineficaz para atingir sua finalidade, o que enseja a responsabilidade solidária do órgão mantenedor do cadastro por inscrição indevida e dano moral presumido.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 43, § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.083.291/RS (Tema 59); Súmulas 359, 385 e 404 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Serasa S.A.
em
virtude da decisão de Id. 338941383,

que desproveu o Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar a sentença proferida na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por
Danos Morais
, movida por
José Antônio dos Santos Filho
.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por estar em desacordo com o conjunto fático-probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que comprovou o envio da notificação prévia por meio de carta, conforme documentos juntados,
e que a
correspondência
foi
encaminhada ao endereço fornecido pelo credor, o qual
é o
único responsável pelas informações cadastrais do consumidor, especialmente quanto ao endereço.

Defende que não lhe compete verificar a veracidade ou atualidade do endereço informado pelo credor,
pois sua
obrigação
se limita a
o envio da comunicação ao endereço recebido, sob pena de imposição de obrigação não prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp no 1.083.291/RS (
Tema 59
), estabelece que é suficiente a comprovação da postagem da correspondência ao endereço fornecido
pelo credor
; logo, é
desnecessária a
prova
do recebimento ou a verificação da exatidão do endereço.

Afirma, assim, que cumpriu integralmente seu dever legal,
de modo que não há
falha na prestação do serviço ou ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação implica

enriquecimento indevido
do Agravado, além de
afronta à orientação jurisprudencial consolidada.

R
equer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, afastando a condenação imposta ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

Contraminuta no Id. 352470379, em que o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Agravante

sustenta, em síntese, que cumpriu o dever previsto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque comprovou a postagem
da notificação prévia ao endereço fornecido pela credora, não lhe competindo fiscalizar a veracidade ou atualidade das informações recebidas.

Sustenta
, para tanto, o entendimento firmado no REsp n.o 1.083.291/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, bem como o Verbete de Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

O Recurso deve ser desprovido.

Conforme se extrai da decisão agravada, o ponto central da controvérsia não está na exigência de aviso de recebimento,
tampouco
na necessidade de comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo consumidor.

A questão consiste em verificar se a notificação prévia encaminhada pela
A
gravante foi minimamente idônea para cumprir a finalidade legal de cientificar o consumidor acerca da iminente negativação.

No caso
,
a correspondência foi encaminhada para endereço situado em Juína/MT, ao passo que o
Agravado
reside e trabalha em Campo Novo do Parecis/MT, circunstância demonstrada no processo por farto acervo documental. Assim, embora tenha havido postagem, a comunicação mostrou-se ineficaz, por ter sido enviada a endereço que não guarda correspondência com o domicílio do consumidor.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.083.291/RS, assentou ser dispensável o aviso de recebimento, bastando a comprovação da postagem. Também é correta a afirmação de que o art. 43, § 2o, do CDC exige comunicação por escrito, sem impor formalidade específica quanto ao modo de entrega. Contudo, tal orientação não autoriza concluir que qualquer postagem, ainda que manifestamente incapaz de alcançar o consumidor, seja bastante para afastar a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro.

Em outras palavras, a desnecessidade de AR não elimina a exigência de que a notificação seja apta a cumprir a sua finalidade.
Na verdade, a
interpretação defendida pela
A
gravante reduziria o dever legal a mera formalidade vazia, bastando a remessa de carta para endereço sabidamente
incorreto
ou desconectado do domicílio do consumidor, o que não se harmoniza com a boa-fé objetiva
ou
com a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, não procede a tese de que a decisão agravada
afrontou
o precedente repetitivo do STJ. Na realidade, o
decisum
apenas reconheceu que, embora dispensado o aviso de recebimento, a notificação enviada a endereço diverso da residência do consumidor não atende à finalidade do art. 43, § 2o, do CDC.

No que tange ao argumento de que é
mera depositária das informações prestadas pela credora, sem qualquer responsabilidade pelos danos advindos da negativação
, melhor sorte não lhe assiste.

A
dívida que originou a inscrição decorreu de fraude inequivocamente comprovada por laudo pericial grafotécnico judicial, o qual concluiu que a assinatura aposta no contrato não partiu
do Agravado
. Logo, não se está diante de simples inadimplemento contratual, mas de negativação lastreada em relação jurídica inexistente.

Nesse cenário, a responsabilidade da credora e do órgão mantenedor do cadastro é solidária, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, pois ambos integram a cadeia de fornecimento.

Em outros termos, o fato de a Agravante
receber os dados do credor não a exonera do dever de observar, com a diligência mínima exigível, os pressupostos legais da negativação, dentre eles a prévia notificação eficaz.

A Recorrente também
argumenta que não lhe cabe verificar a veracidade das informações transmitidas pelo credor, especialmente quanto ao
endereço do consumidor. Contudo, essa alegação não resolve a questão posta nos autos.

Primeiro, porque a responsabilidade aqui reconhecida não decorre apenas da origem fraudulenta do débito, mas também da ineficácia da notificação prévia, encaminhada para localidade diversa do domicílio do consumidor.

Segundo, porque o risco da atividade, em relações de consumo, não pode ser integralmente transferido ao consumidor lesado, sobretudo quando a própria operação de negativação foi realizada de forma automatizada, sem mecanismo eficaz para assegurar a regularidade mínima do procedimento.

Conforme consignado no
decisum
recorrido,
ao
aderir ao processo de negativação de forma automática, sem procedimento eficaz de confirma
r
a validade da notificação, a
Recorrente
concorreu para o dano causado ao consumidor.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de
inexistência
de ato ilícito ou de rompimento do nexo causal.

A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em dívida inexistente e precedida de notificação ineficaz, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece, de forma consolidada, que o dano moral, em hipóteses como a presente, é
in
re

ipsa
e
dispensa prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

De igual modo, correta a conclusão de inaplicabilidade do Verbete de Súmula 385 do STJ, pois a inscrição impugnada decorreu de fraude, e não de legítima obrigação inadimplida, além de ter sido antecedida por comunicação ineficaz.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não comporta acolhimento.

A indenização foi fixada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, valor adequado e proporcional às peculiaridades do caso
, uma vez que atende
às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. E, de fato, não se mostra exorbitante nem irrisória, considerando a negativação indevida fundada em débito inexistente, a fraude comprovada por perícia judicial e a falha no dever de notificação prévia.

Assim, não há motivo para reforma da decisão monocrática.

Quanto ao
pedido formulado pelo
A
gravado para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
, não comporta acolhida pois não se
se verifica, no caso, manifesta inadmissibilidade ou
improcedência
apt
as
a justificar a penalidade processual.

Sabe-se que
a mera improcedência do
R
ecurso não autoriza, por si só, a imposição da multa legal.

Ante o exposto,
desprovejo

o
Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026